Tribunal: TJBA
Processo: 0500281-21.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500281-21.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA

APELADO: LUIS FERNANDO SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA

ALB/02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. APELAÇÕES DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PENDENTE. MÉRITO. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME GRAVOSAS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de denunciação caluniosa. O réu pleiteia absolvição por falta de dolo e extinção da punibilidade pela prescrição. O Ministério Público requer a majoração da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) analisar se restou comprovado o dolo direto de imputar crime a quem o réu sabia ser inocente; (iii) avaliar se as circunstâncias judiciais autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada desde que haja trânsito em julgado para a acusação (art. 110, § 1º, CP). Pendente recurso ministerial visando o aumento da pena, não há falar em fluência do prazo prescricional com base na pena da sentença.

4.
O dolo no crime de denunciação caluniosa resta evidenciado quando o agente, movido por vingança contra servidor que o investigava, formaliza denúncias falsas de extorsão e agressão sabendo que os fatos não ocorreram, conforme prova testemunhal uníssona.

5.
Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, eis que as consequências do crime ultrapassaram a normalidade, gerando instauração de inquérito e sindicância administrativa, inclusive com quebra de sigilo telefônico da vítima. Ademais, a culpabilidade também deve ser sopesada negativamente. O réu atribuiu ao servidor a prática de crimes contra a Administração Pública, conduta que gera descrédito institucional e atinge a imagem do Estado perante a sociedade. A utilização do aparato estatal para satisfazer um intuito de vingança pessoal, decorrente da insatisfação com investigações legítimas por estelionato conduzidas contra o próprio réu, revela uma culpabilidade acentuada e uma audácia que merece punição mais severa.

6.
Pena-base redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se torna definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena. Redimensionada, ainda, a pena de multa para 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, fixa-se o regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP). Pelos mesmos fundamentos, indefere-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito do art. 44, III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos conhecidos, preliminar suscitada pela defesa rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Teses de julgamento
: "1. Não se reconhece a prescrição retroativa enquanto pendente recurso da acusação que possa majorar a sanção aplicada, ante a ausência de trânsito em julgado para o Estado; 2. Configura denunciação caluniosa a imputação deliberadamente falsa de crimes a servidor público, resultando em severa devassa em sua esfera privada mediante procedimentos correcionais".

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 33, §§2º e 3º, 44, III, 59, 110, § 1º e 339.

Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado nº 146; STJ – AgRg no REsp 2.051.896/RJ
,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ – REsp n. 2.159.737/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025;

TJBA, ApCrim 0005325-80.2017.8.05.0248, Rel. Desa. INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, publ. em 05/09/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n° 0500281-21.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelantes/Apelados, LUIS FERNANDO SILVA LIMA e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em CONHECER
do recurso da defesa,
REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO; e CONHECER
do recurso ministerial e
DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do voto da Relatora
.